Tribunal: TJDFT
Processo: 0721424-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROCESSO PRINCIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. JULGADOS STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Controvérsia recursal consiste na existência ou não de prejudicialidade no julgamento de agravo de instrumento que impugna decisão que declinou da competência.
2. É pacífico o entendimento de que nem todos os agravos de instrumentos terão seu conhecimento prejudicado quando houver prolação de sentença na origem, porquanto há hipóteses em que a questão decidida pela decisão interlocutória, caso seja revertida, poderá mudar substancialmente o modo com que se daria o julgamento de mérito. Precedentes STJ
3. No caso, a decisão acerca da definição do foro competente para o julgamento da causa repercute diretamente no resultado do julgamento, ocasião em que o agravo de instrumento deve ser processado para definição do foro competente para apreciação e julgamento do feito.
4. Recurso conhecido e provido.